Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
II – A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – Negou-se provimento ao recurso.